Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703244-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Safra Leasing S.A Arrendamento Mercantil contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0719272-44.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada, com os seguintes fundamentos: “Vistos etc. Trata-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Diz a autora que se dedica, em síntese, a operações financeiras de alienação fiduciária e arrendamento mercantil. Aduz que em consulta aos sites da Secretaria de Fazenda do DF e do DETRAN/DF, foi surpreendida com a existência de diversos débitos tributários relacionados ao IPVA - 87 lançamentos referentes a 14 veículos. Afirma que embora objeto de contratos de financiamento com cláusula de garantia fiduciária, tais veículos não mais lhe pertencem, na medida em que efetivadas as transferências da propriedade, com os respectivos gravames baixados no Sistema Nacional de Gravames (SNG), antes mesmo da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária identificada. Alega que finalizado o contrato e consolidada a propriedade em favor dos devedores fiduciários, não subsiste sua qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, sendo dos novos proprietários a responsabilidade pelo pagamento do tributo em questão. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da exigibilidade do IPVA, relativamente aos 87 débitos incidentes sobre os 14 veículos listados, impedindo-se qualquer ato tendente a exigi-los, inclusive inscrição em dívida ativa. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos se encontram presentes na espécie. Compete ao Distrito Federal instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores (CF, art. 155, inciso III). Fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor (Lei Distrital 7.431/85, art. 1o, § 5o). Contribuintes do IPVA são as pessoas físicas ou jurídicas residentes e/ou domiciliadas no Distrito Federal proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes, titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil e detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia, o gravado com cláusula de reserva de domínio (Lei Distrital 7.431/85, art. 1o, § 7o). Responsáveis solidários pelo pagamento do IPVA são o adquirente em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores, o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título, o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, e o funcionário que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição ou matrícula de veículo de qualquer espécie, sem a prova de pagamento ou do reconhecimento de isenção ou imunidade do imposto. Por outro lado, alienação fiduciária em garantia é negócio jurídico por meio do qual o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa alienada são transferidas ao credor, mantendo-se com o devedor a posse direta. Logo, por definição legal, o credor, enquanto não finalizado o contrato de financiamento assegurado por cláusula de alienação fiduciária, mantém a condição de proprietário e possuidor indireto do bem e, por isso, a qualidade de contribuinte do IPVA. Tal posição permanece hígida até o momento da finalização do contrato. Afirma a autora, basicamente, que a baixa dos gravames na base de dados do SNG (Sistema Nacional de Gravames) se equipara ao exaurimento do contrato e, consequentemente, à transferência da propriedade do veículo, dada a sua natureza mobiliária, a prescindir da efetivação da transferência junto ao órgão de trânsito competente. A tese, entretanto, não tem encontrado guarida na jurisprudência deste egrégio TJDFT, o que afasta a presença do primeiro dos requisitos autorizadores da tutela emergencial vindicada. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: “TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. COBRANÇA. LEI DISTRITAL 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II, DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85. 2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II). 3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDFT. 4. De acordo com a teoria da asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial - in status assertionis. 5. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 6. Recurso não provido.” (Acórdão 1640317, 07197137920228070000, 8a Turma Cível, Relator Desembargador Mario-Zam Belmiro, DJ-e de 28.11.2022) “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. BAIXA DO GRAVAME. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial - in status assertionis. Tratando-se de credora fiduciária do bem, a análise de sua responsabilidade permeia as provas dos autos, devendo ser analisada no mérito. 2. A Lei número 7.431/85, a qual institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA, em seu artigo 1°, estabelece que o imposto sobre a propriedade de veículos automotores é devido anualmente pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. 3. O Decreto 34.024/2012 consolida e regulamenta a legislação que institui o IPVA e, em seu artigo 7°, prevê que o contribuinte do imposto é a pessoa natural ou jurídica residente ou domiciliada no Distrito Federal proprietária, a qualquer a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; titular do domínio útil do veículo automotor, nos casos de locação e arrendamento mercantil; e detentoras da posse legítima do veículo automotor, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia ou gravado com cláusula de reserva de domínio. Ainda, o artigo 8°, II, afirma que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. 4. Possuindo o credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, resta caracterizada sua responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA por expressa previsão legal. 5. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 6. Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1421849, 07193120320208070016, 8a Turma Cível, Relator Desembargador Eustáquio de Castro, DJ-e de 25.5.2022) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Cite-se, com as advertências legais. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2023 17:06:40.” Alega, em síntese, que os veículos não são mais de sua propriedade, pois os respectivos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG) foram baixados, por isso é ilegítima para figurar no polo passivo de obrigações tributárias de IPVA. Sustenta que as obrigações tributárias e as cobranças lhe causam graves prejuízos em razão das pendências que constam no cadastro estadual de inadimplentes. Salienta que ajuizou ação anulatória para desconstituir os lançamentos dos créditos tributários e as restrições administrativas relacionados aos veículos que não são de sua propriedade. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade dos 87 (oitenta e sete) débitos de IPVA referentes aos 14 (quatorze) veículos descritos na petição inicial. No mérito, pede a confirmação da tutela e o provimento do recurso, nos moldes arrazoados. O preparo foi devidamente comprovado – Id. 43187671. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora, probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a Agravante pede a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade dos 87 (oitenta e sete) débitos de IPVA referentes aos 14 (quatorze) veículos descritos na petição inicial em razão de não serem de sua propriedade, pois os respectivos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG) foram baixados. Na hipótese vertente, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado para antecipar a tutela requerida. Observa-se que o cerne da controvérsia consiste em definir o responsável pelos impostos sobre a propriedade de veículos automotores discriminados nos autos de origem. Ocorre que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse de veículo automotor. Isso porque, enquanto não for editada lei complementar pela União Federal, o Distrito Federal tem a prerrogativa de definir o contribuinte do IPVA. Assim sendo, o Distrito Federal editou a Lei Distrital no 7.431/85, estabelecendo que são contribuintes e responsáveis pelo pagamento do IPVA os proprietários de veículos automotores e os titulares do domínio ou os possuidores, a qualquer título, residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal. Vejamos: “Art. 1o. - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 7o. São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; II - titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil; III - detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia, o gravado com cláusula de reserva de domínio. § 8o. São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;” Consequentemente, o veículo dado em garantia não pertence ao detentor da posse, mas sim ao banco que financiou a compra. Do artigo e parágrafos acima transcritos, infere-se que há responsabilidade solidária entre o credor fiduciário e o possuidor pelo pagamento do tributo. É nesse sentido a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DO EXECUTADO COM OS BENS. ARGUMENTO GENÉRICO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 204 DO CTN E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3o DA LEI No 6.830/1980. ÔNUS DA PROVA. CDA. CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO NÃO INDICADO. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Alegada a ausência de vínculo do Executado/Embargante com os bens que originaram os débitos de IPVA cobrados em Execução Fiscal movida contra a instituição financeira que participou de operações de alienação fiduciária e arrendamento mercantil (leasing) envolvendo os veículos indicados pelo Exequente/Embargado, cabe ao Devedor a prova - ou ao menos o princípio de prova - da sua alegação. 2 - O art. 204 do Código Tributário Nacional estabelece presunção de certeza e liquidez do débito inscrito em dívida ativa, atribuindo-lhe força de prova pré-constituída. Nos termos do parágrafo único do artigo mencionado e também do parágrafo único do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980), cumpre ao Devedor a prova em sentido contrário. Não se há que falar em prova de fato negativo, porque o Executado pode diligenciar junto aos órgãos de trânsito e obter comprovação de que nunca se vinculou aos veículos. A alegação trazida de forma genérica pela parte na petição inicial e também no recurso, sem indicação precisa de a quais dentre os automóveis indicados pelo DF o Executado se refere, revela a adoção de um modelo de petição sem relação especificada com o caso concreto. 3 - A indicação dos devedores fiduciários e dos arrendatários na CDA é uma opção do Fisco, não sendo elemento imprescindível para a validade do título de crédito. Consoante firme entendimento deste Tribunal e também do Superior Tribunal de Justiça, eventuais vícios formais na CDA não maculam a sua validade, desde que o Executado possa aferir com precisão qual é a exação devida e que tenha elementos para, querendo, exercer seu direito de defesa. A falta de indicação do corresponsável tributário em nada abala as possibilidades de defesa do Executado. E, se tal indicação estivesse presente, ela nada incrementaria ao título de crédito em benefício da instituição financeira executada. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1330896, 07582417620188070016, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. SUJEITO PASSIVO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. ART. 130 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ART. 146, III, C/C ART. 24, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PLENA EXERCIDA PELO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 1o, § 7o, III E § 8o II, DA LEI N. 7.431/85. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO ÚTIL. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal não definiu o fato gerador e o sujeito passivo do IPVA, deixando para lei complementar a missão de elaborar normas gerais em matéria de legislação tributária, conforme preceitua o art. 146, III, da Constituição Federal. No entanto, tendo em vista a ausência de edição de lei complementar pela União, e considerando a autorização constitucional contida no art. 24, § 3o, da CF, o Distrito Federal exerceu sua competência legislativa plena ao definir a responsabilidade pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA através da Lei n. 7.431/85, com alterações introduzidas em seu artigo 1° pela Lei n. 223, de 30/12/91. 2. O art. 1o, § 7o, III e § 8o II, da Lei n. 7.431/85, define que são contribuintes do IPVA o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação, arrendamento mercantil e alienação fiduciária, podendo responder ainda solidariamente com este o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título. 3. A CDA possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 204 do CTN, passível de ser elidido, apenas, mediante apresentação de prova robusta e convincente, ônus do sujeito passivo, que, no caso, dele não se desincumbiu. 4. Recurso de apelação desprovido.” (Acórdão 1315848, 07271745920198070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 28/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA.” (Acórdão 1310801, 07006022620208070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Agravante afirma que os veículos dados em garantia do financiamento (alienação fiduciária), não mais lhe pertencem, pois foram efetivadas as transferências da propriedade, com os respectivos gravames baixados no Sistema Nacional de Gravames (SNG), antes mesmo da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária identificada. Nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil, “constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.” Cumpre acrescentar que a Resolução CONTRAN n° 320, de 5.6.2009, dispõe sobre o gravame decorrente de cláusula de alienação fiduciária, in verbis: “Art. 5o Considera-se gravame a anotação, no campo de observações do CRV, da garantia real incidente sobre o veículo automotor, decorrente de cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio e penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo respectivo proprietário ou arrendatário. Art. 9o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” Assim, cabe à instituição credora providenciar a baixa do gravame decorrente de cláusula de alienação fiduciária, que consta no campo de observações do CRV, junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado. Significa, portanto, que a simples baixa junto ao SNG é insuficiente para afastar a responsabilidade da credora fiduciária, que possui a obrigação de providenciar a baixa junto ao DETRAN do Distrito Federal. Dos autos de origem não se verifica prova da baixa do gravame junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, de modo a afastar a responsabilidade solidária do credor fiduciário. Diante da ausência da probabilidade do direito, a medida requerida deve ser negada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora